Tribunal: TJMT
Processo: 1043326-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043326-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS BARROS DE LIMA - CPF: 514.530.701-25 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REJEITADA - FURTO DE CARTÃO – COMPRAS EFETUADAS - COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O TÉRMINO DAS TRANSAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -

RESTITUIÇÃO DE VALORES – INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.
3. É responsabilidade do consumidor a guarda do cartão magnético, devendo comunicar imediatamente a eventual ocorrência de furto/roubo.

4. Havendo notícia de que a comunicação do furto ocorreu apenas após o término das transações, não se pode imputar a responsabilidade à instituição financeira.

5. Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar a reclamada a ressarcir o valor de R$
1.119,90 (mil cento e dezenove reais e noventa centavos)
, atualizado monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso (09/09/2021) e juros a partir da citação.

O recorrente requer a condenação do recorrido em danos morais.

O recorrido arguiu preliminarmente a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que
no dia 09.09.2021, o recorrente teve seu cartão furtado dentro de seu veículo que estava estacionado em frente a sua residência e, sem perceber o ocorrido, criminosos começaram a realizar operações por meio da ferramenta “aproximação”. Aduz que após perceber o ocorrido, entrou em contato com a instituição financeira, solicitou o bloqueio do cartão e cancelamento das transações.

Apesar de o recorrente relatar que acionou o recorrido para comunicar o extravio do cartão, tal fato ocorreu após o término das transações impugnadas, conforme consta na narrativa fática.

A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. Portanto, a par da ausência de comprovação da comunicação antes do término das transações, é inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO.
OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante, ora Recorrido, postula pela declaração de inexistência de débitos e compensação por danos materiais e morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito furtado mediante fraude. Aduz que dois indivíduos se passando por agentes de saúde adentraram em sua residência, oportunidade em que fizeram o autor preencher uma ficha com dados pessoais, ainda, na mesma oportunidade, através da fraude, se apropriaram do cartão de crédito/débito do Autor e demais documentos pessoais. 2. Informa que com a posse do cartão e dos dados os criminosos realizaram saques, compras no cartão de crédito e contrataram empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 1.370,00, totalizando um prejuízo de R$ 3.906,13 (três mil novecentos e seis reais e treze centavos), assim, postula a restituição dos valores, bem como compensação por danos morais. 3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 4. No caso, é fato incontroverso que o cartão furtado era de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível. 5. Neste contexto, somente é possível a utilização da tarjeta em questão em duas hipóteses: a) a senha também estava anotada/guardada junto ao cartão furtado, a evidenciar culpa exclusiva do consumidor; b) ou o cartão furtado fora clonado, caso em que a culpa é exclusiva da administradora do cartão, ante a vulnerabilidade do sistema de segurança; A primeira hipótese é a que se apresenta mais factível, haja vista que na inicial a Autora noticia o furto se seu cartão. 6. Além das movimentações financeiras terem sido realizadas antes do pedido de bloqueio da tarjeta, o fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma o autor propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido. 7. Embora seja lamentável o ocorrido, o fato é que em qualquer uma das situações, inviável atribuir a responsabilidade pela compra fraudulenta ao estabelecimento comercial, que se limitou autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível. 8. Com efeito, a Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta.
Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
. 9. Sentença reformada. 10.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1022633-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

No mesmo sentido é entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO DO CORRENTISTA – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELO LADRÃO COM USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista,
mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso
. (N.U 1007499-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Registro que as compras são realizadas por meio de aproximação, ou seja, sem a necessidade de digitação de senha, método desbloqueado e aceito pelo recorrente.

Logo, não há como imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo ocorrido, em razão do dever de guarda e vigilância do recorrente com relação ao seu cartão bancário.

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a reclamante interpôs recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023